Tribunal: TJMT
Processo: 0007690-37.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
MARIA SIRLENE PEREIRA DE SOUSA

Número do Protocolo: 39121/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA CONSTATAÇÃO – SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.
Consoante entendimento basilar dos tribunais pátrios, nos casos em que se discute o adicional de insalubridade, há de se realizar perícia prévia, eis que não há como comprovar a situação do ambiente laboral atual sem a dilação probatória.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
MARIA SIRLENE PEREIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Barra do Garças contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada por Maria Sirlene Pereira de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, a fim de garantir a Requerente o adicional de insalubridade, bem como, a progressão horizontal e vertical para a classe B e nível 2.
Estipulou, ainda, que a municipalidade teria o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a recair no representante do referido, além da condenação em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O Município, então, sustenta em grau recursal que, não seria possível efetuar os respectivos pagamentos, em virtude de estes excederem o plano de despesas de pessoal, a violar, por consequência, o que é disposto no artigo 169 da Constituição Federal.
Aponta, também, que a Recorrido ocupa o cargo de Agente de Combate a Endemias, este que é regido pela Lei Complementar Municipal no 91/2005, e esta veda qualquer acréscimo, de acordo com o estipulado no artigo 29 do respectivo caderno legal.
Defende, ainda, que a Apelada deveria ser aprovada, previamente, em avaliação desempenho, a qual não foi submetida, o que afastaria a possibilidade da progressão, tanto horizontal, como vertical.
Por fim, então, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos dispostos na exordial sejam afastados.
Embora intimados, a Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de fl. 87.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 95-v, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Registra-se, de início, a imperiosidade da suscitação da presente prejudicial de mérito, já que, conforme se observa do ato sentencial, o Recorrente foi condenado no pagamento de adicional de insalubridade no importe de 20% (vinte por cento), a ser calculado sobre o menor subsidio entre os profissionais da Saúde.
Ocorre que, a justificativa para a concessão do adicional, seria o fato de que, diversos outros feitos, análogos ao presente, constatou-se que os profissionais de Combate a Endemias faziam jus ao adicional no referido percentual.
Há de se mencionar, entretanto, que, embora o raciocínio possua consectário legal, já que foi devidamente demonstrado a motivação, não é possível proceder à manutenção do entendimento, pois vai de encontro ao que é estipulado por este Sodalício.
Confira-se, inclusive, o que é regulado por este Sodalício de forma pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 1/11/2019).

A partir do precedente retro, verifica-se que, inclusive, a regra é rejeitar o pedido de adicional de insalubridade dos profissionais afins ao dos presentes autos.
Destarte, o posicionamento dos Tribunais Pátrios, também, é no sentido de que é necessário proceder à produção de provas a fim de averiguar a real situação vivenciada pelo respectivo servidor.
Com relação à produção de provas, que, inclusive, foi negada pelo Julgador Singular, é certo necessário destacar que, o Magistrado é o detentor das provas, e pode proceder ao julgamento antecipado do mérito se julgar pertinente, consoante o que anota o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, contudo, deve-se observar, também, o que é disposto em nosso ordenamento jurídico hodierno.
Destarte, o tema em discussão (adicional de insalubridade) possui algumas particularidades, pois, como é certo, esse vencimento só é conferido àqueles que trabalham em situações de manifesto risco.
Ato contínuo, existem algumas maneiras de assegurar a insalubridade do ambiente de trabalho, e.g., a realização de perícia no referido local, ou a prova emprestada de outro juízo.
No caso dos autos, averígua-se que não foi colacionada qualquer prova apta a demonstrar a necessidade do pagamento de adicional de insalubridade, embora os meios de comprovação tenha sido pugnado por ambas as partes.
A título elucidativo, a produção de provas é necessária em razão de, hipoteticamente, a Recorrida trabalhar em departamento que afasta o direito do recebimento do adicional, bem como, a assertiva desenvolvida pela Recorrida na inicial de fato, pode se coadunar com a realidade, e, de fato, labora em local insalubre.
De todo modo, há de se realizar perícia, já que seria o único meio, nesta fase, de observar a veracidade dos fatos, e assegurar uma prestação jurisdicional justa e acertada, para ambas as partes.
Veja-se o que é disposto pelos tribunais pátrios acerca desta matéria, em casos análogos.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...) 3. Quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". (...)
4. Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas. (...)”
(EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. (...)” (N.U 0043336-94.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/6/2019, Publicado no DJE 25/6/2019). (Destaquei)

Com essas considerações, é certo que a Sentença deve ser anulada, a fim de que seja realizada perícia, no intuito de visualizar a veracidade acerca da insalubridade no ambiente laboral da Recorrida.
Ante o exposto, em sede de remessa necessária, ANULO o ato sentencial proferido, devolvendo-se o processo ao Juízo de primeiro grau, para necessária realização de perícia.
Com efeito, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR